Tribunal: TJMT
Processo: 1027777-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027777-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (APELANTE), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 55.723.556/0001-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME FONTANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 55.723.556/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, reconheceu a satisfação da obrigação após pagamento por meio de sequestro de valores e extinguiu o feito, sem apreciação do pedido de fixação de honorários advocatícios na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em caso de pagamento de RPV fora do prazo legal; e (ii) definir se a necessidade de adoção de medidas coercitivas pelo credor autoriza a fixação da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 535, § 3o, II, do CPC estabelece o prazo de 2 (dois) meses para pagamento de Requisição de Pequeno Valor pela Fazenda Pública.
4. O não pagamento voluntário no prazo legal caracteriza mora, legitimando a incidência de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, aplicado de forma sistemática ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
5. A finalidade da norma é desestimular a resistência injustificada ao cumprimento das decisões judiciais e assegurar a adequada remuneração do trabalho do advogado.
6. No caso, o pagamento ocorreu apenas após a adoção de medida constritiva (sequestro de valores), evidenciando a resistência do ente público e a necessidade de atuação adicional do patrono da parte credora.
7. Aplica-se o princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o ônus pelos encargos decorrentes de sua conduta omissiva.
8. Precedentes reconhecem a possibilidade de fixação de honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando não observado o prazo legal para pagamento de RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando verificada a mora no pagamento de Requisição de Pequeno Valor, especialmente se o credor necessitar adotar medidas coercitivas para satisfação do crédito, em observância ao art. 523, § 1o, c/c art. 535, § 3o, II, do CPC e ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, 535, § 3o, II, 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, IRDR 4017466-37.2016.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 9.5.2018; TJSC, Recurso Cível 5023504-65.2024.8.24.0033, rel. Juiz Marcelo Pizolati, Primeira Turma Recursal, j. 10.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME FONTANA SILVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve decisão anterior que declarou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, em razão da satisfação da obrigação, sem acolher o pedido de fixação de honorários advocatícios complementares, na fase executiva.

Sustenta o apelante, em síntese, a ocorrência de mora da Fazenda Pública no pagamento da RPV, defendendo a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, aplicado ao caso concreto.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DO COMÉRCIO DE ÓPTICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para assegurar o funcionamento das atividades ópticas, reconhecendo a essencialidade da comercialização de produtos correlatos à saúde ocular durante o período de restrições impostas pela pandemia da COVID-19, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, o apelante promoveu cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em demanda pretérita, tendo sido expedida Requisição de Pequeno Valor (RPV) em face do Estado de Mato Grosso.

Regularmente intimado, o ente público não efetuou o pagamento no prazo legal de 60 (sessenta) dias, circunstância que ensejou o requerimento de sequestro de valores pelo exequente, o qual foi deferido pelo Juízo de origem, culminando na constrição da quantia de R$ 14.108,06, suficiente à quitação do débito.

Sobreveio sentença que reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o feito com fundamento nos arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, sem, contudo, apreciar o pleito de incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Irresignada, a parte exequente opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à análise do pedido de honorários. Os aclaratórios, entretanto, foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão.

Daí a interposição do presente recurso de apelação, no qual o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de mora da Fazenda Pública no pagamento da RPV, defendendo a incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, aplicado ao caso concreto.

O recurso deve ser provido
.

Com efeito, a questão jurídica deve ser enfrentada à luz da interpretação sistemática do Código de Processo Civil. De um lado, o art. 535, § 3o, II, do CPC estabelece que o pagamento de RPV deve ocorrer no prazo de 2 (dois) meses. De outro, o art. 523, § 1o, do mesmo diploma prevê a incidência de honorários advocatícios no caso de não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal.

Embora o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública possua rito próprio, não se pode ignorar a finalidade da norma prevista no art. 523, § 1o, do CPC, qual seja, desestimular a resistência injustificada ao cumprimento das decisões judiciais e assegurar a justa remuneração do trabalho do advogado.

Assim, uma vez configurada a mora da Fazenda Pública no pagamento da RPV, mostra-se legítima a fixação de honorários advocatícios na fase executiva, sobretudo quando o credor é compelido a adotar medidas constritivas para ver satisfeito o seu crédito.

Neste sentido:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. São devidos honorários advocatícios nas execuções (cumprimento de sentença) de pequeno valor contra a Fazenda Pública.
Deve ser observado, todavia, que a Administração tem dois meses para o pagamento espontâneo (art. 535 do NCPC). Somente depois de superado esse prazo o acréscimo é merecido, à semelhança das execuções em desfavor de particulares, cujos honorários ficam condionados à falta de satisfação voluntária em quinze dias (art. 523)
. Combatem-se os privilégios processuais da Fazenda Pública, mas muito menos se justifica que lhe seja dado tratamento processual mais severo. Tese firmada:
Cabe fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, se esta não cumprir a requisição de pequeno valor no prazo de dois meses previsto no art. 535, § 3o, II do CPC/15
, inclusive no caso de RPV antecipada da parte incontroversa.”
(TJ-SC - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 40174663720168240000 Capital 4017466-37.2016 .8.24.0000, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 09/05/2018, Grupo de Câmaras de Direito Público) [destaquei]

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO ADIMPLEMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO A DESTEMPO. COMPATIBILIZAÇÃO DO IRDR 4 DO TJSC COM O TEMA 1190 DO STJ. NECESSÁRIO DISTINGUISHING. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO E CREDOR NECESSITOU REQUERER O BLOQUEIO DA VERBA, O QUE FOI DEFERIDO PELO JUÍZO DE 1o GRAU. SATISFAÇÃO RECONHECIDA APENAS POSTERIORMENTE. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS QUE SE IMPÕE PELO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Tema 4 do Grupo de Câmaras de Direito Público do TJSC:
Cabe fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, se esta não cumprir a requisição de pequeno valor no prazo de dois meses previsto no art. 535, § 3o, II do CPC/15
, inclusive no caso de RPV antecipada da parte incontroversa. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5023504-65.2024 .8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pizolati, Primeira Turma Recursal, j. 10-07-2025).”
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50235046520248240033, Relator.: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 10/07/2025, Primeira Turma Recursal) [destaquei]

Os julgados supracitados ilustram, com precisão, a hipótese dos autos, na qual o pagamento não se deu de forma voluntária, mas apenas após a adoção de medida coercitiva, circunstância que evidencia a resistência injustificada da Fazenda Pública.

Ademais, a aplicação do princípio da causalidade reforça tal conclusão, na medida em que foi a conduta omissiva do ente público que deu causa à necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática de atos executivos adicionais pelo patrono da parte credora.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao deixar de reconhecer a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, mesmo diante da inequívoca mora do ente público.

Impõe-se, portanto, a reforma do julgado para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito executado, com a consequente expedição de RPV complementar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar a sentença recorrida e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito executado. Determino, ainda, a remessa dos autos ao Juízo de origem para elaboração dos cálculos pela contadoria judicial, com a posterior expedição de Requisição de Pequeno Valor complementar para pagamento da verba honorária ora fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026